Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por EUGÉLIA MARIA PEREIRA DE LEMOS contra a sentença (ID 28909955) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado, tornando definitiva a medida liminar outrora concedida, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para anular as cláusulas contratuais que prevêem a cobrança indevida de “Tarifa de cadastro” no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). A sentença condenou, ainda, a apelante/ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 28909959), a apelante/ré recorre unicamente da condenação “com o intuito de reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de gratuidade da justiça para a apelante com efeitos ex tunc, reconhecendo a necessidade de concessão do benefício com base nos artigos 5o da Constituição Federal, inciso LXXIV; artigo 98 do Novo CPC e artigo 99, §3o do CPC, desobrigando-a ao pagamento das custas processuais e demais despesas decorrentes do processo.” É o breve relatório. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude da preclusão temporal. Com efeito, a apelante/ré insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pleiteado em sua contestação. Em razão disso, deixou de recolher o respectivo preparo recursal e afirma não dispor de recursos para o pagamento de sua condenação nas custas processuais e honorários de sucumbência. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pleito de gratuidade de justiça da recorrente foi indeferido pela decisão de ID 28909943, proferida em 28/5/2021, diante da não apresentação dos documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência, solicitados pelo magistrado no despacho de ID 28909939. Nesse contexto, a questão encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão temporal. Isso porque, de acordo com o Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão que indefere a gratuidade é o agravo de instrumento. Confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que ou a que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimentodo pedido de sua revogação. Dessa forma, apenas cabe apelação se a análise do pleito de gratuidade for realizado na sentença, o que não é o caso dos autos. Ademais, a juntada posterior de documentos para comprovar a hipossuficiência somente se presta à concessão do benefício com efeitos prospectivos, não alcançando nem modificando atos processuais anteriores e, como não houve recurso dos demais capítulos da sentença, não se vislumbra interesse processual na concessão do benefício, neste momento processual. Aplicando a legislação pertinente a casos concretos submetidos a exame desta Egrégia Corte torna-se possível colher os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. PARTILHA DE BENS. PROVEITO ECONÔMICO. CISÃO DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. 1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão interlocutória no curso do processo é recorrível por meio de agravo de instrumento. Somente no caso de a análise do requerimento da parte ser realizada na sentença é que se admite o pedido de reforma por meio de apelação. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1028795, 20151410067748APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 437/447) APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. FUNGIBILIDADE RECUSAL. INAPLICABILIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDOS DISSOCIADOS DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. DECISÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. CORREÇÃO DO VALOR OU ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DE QUINZE DIAS PARA SANAR O VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO JUDICIAL DE CINCO DIAS INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA CASSADA. 1. É cabível agravo de instrumento e não apelação contra decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 101 do CPC. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal diante de erro grosseiro na interposição, que acarretou, inclusive a formação da coisa julgada nesse ponto. (...) 7. Sentença cassada. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1367808, 07331340720208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não tendo a parte ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. Com efeito, o artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, a contrario sensu, dispõe que as questões resolvidas em decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento estarão sujeitas à preclusão, de forma a limitar o alcance do efeito devolutivo do recurso de apelação. Dessa forma, preclusa a matéria recursal, a presente apelação mostra-se inadmissível. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, pois manifestamente inadmissível diante da preclusão da única tese recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora